Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710498-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE MARIA GOMES DESPACHO Conforme artigo 373, 1o, c.c artigo 938, §3o, do CPC, em razão da facilidade de obtenção da prova pelo ente público, intime-se o Distrito Federal para que esclareça a que se refere "No PEDIDO" no ID 58474187, Pedidos 26/2005, 442/2009 e 477/2009, trazendo o Processo Administrativo relacionado a esses se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Se a informação não for fornecida tempestivamente, será entendido que houve prévio pedido administrativo pela Recorrente. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora